Tribunal: TJSP
Processo: 1100042-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Procedência dos embargos opostos. Apelo da exequente. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO AVALISTA. Afastamento. MÉRITO. Nota promissória, avalizada pelo apelado, emitida em garantia da solvência de títulos faturados objeto de contrato de fomento mercantil (factoring). Impossibilidade. Risco do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Procedência dos embargos opostos. Apelo da exequente. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO AVALISTA. Afastamento. MÉRITO. Nota promissória, avalizada pelo apelado, emitida em garantia da solvência de títulos faturados objeto de contrato de fomento mercantil (factoring). Impossibilidade. Risco do faturizador. Natureza do contrato de factoring que não admite ao faturizador o direito de se voltar contra o cedente do crédito, exceto se houver vício na origem ou na formação do título, o que não restou demonstrado. Embargos procedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.